Tribunal: TJSP
Processo: 1059847-53.2013.8.26.0100
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Flora
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
ção de indústrias (sobretudo energéticas, petrolíferas e mineradoras), a massificação do turismo, dentre outros - Perícia que identificou apenas alguns exemplares que sofreram danos no passado, à maioria passíveis de recuperação – Descabimento da condenação – Valor fixado na r. sentença que sequer tem parâmetros técnicos

Contaminação do solo – Inexistência – Pericia que descartou a possibilidade - Maior dano identificado foi o dano superficial e a disposição inadequada dos resíduos a céu aberto - Não há, assim, contaminação passível de reparação

Supressão de vegetação – Perícia que por intermédio de vistoria no local, fotos aéreas e análise temporal dos danos praticados e existência das árvores, constatou que houve a supressão de dois exemplares arbóreos – Termos de Ajustamento de Conduta que já servem ao propósito de reparação do dano

Cumprimento dos Termos – Descabimento - Determinar que as partes cumpram os Termos como forma de coação é realmente desmoralizar o próprio documento que é título executivo extrajudicial - O ordenamento jurídico brasileiro no § 6o, do artigo 5o da Lei n°. 7.347/1985 (Lei de Ação Civil Pública), prevê o Termo de Ajustamento de Conduta como título executivo extrajudicial (Incluído pela Lei na 8.078, de 11.9.1990)

Condenação no cumprimento de normas administrativas e legais para realização de eventos – Desacolhimento – Pedido que implica em entendimento no sentido de que qualquer organizador de eventos seja submetido a decisão judicial para atendimento dos regramentos

Recursos parcialmente providos, só mantida a decisão na parte em que impõe a realização cadastramento arbóreo, alterado o prazo, todavia, para 180 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1059847-53.2013.8.26.0100; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2022; Data de Registro: 19/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Flora

Relator(a):

Miguel Petroni Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

11/08/2022

Data de publicação:

19/08/2022

Ementa:
Ação civil pública – Eventos realizados que teriam dado causa a danos ao meio ambiente e a contaminação do solo – Realização de Termos de Ajustamento de Conduta no curso da ação que esvaziou praticamente todos os pedidos – Sentença que julgou extinta a ação com relação a parte dos pedidos e procedentes os demais pedidos – Condenação do corréu Jockey Clube à obrigação de fazer consistente em

Ementa:
Ação civil pública – Eventos realizados que teriam dado causa a danos ao meio ambiente e a contaminação do solo – Realização de Termos de Ajustamento de Conduta no curso da ação que esvaziou praticamente todos os pedidos – Sentença que julgou extinta a ação com relação a parte dos pedidos e procedentes os demais pedidos – Condenação do corréu Jockey Clube à obrigação de fazer consistente em apresentar à Secretaria Municipal Verde e do Meio Ambiente, no prazo de 60 dias, cadastramento arbóreo dos exemplares existentes em sua propriedade, inclusive com georreferenciamento de cada um deles, cujo trabalho deverá ser subscrito por profissional habilitado e com anotação de ART, sob pena de multa diária de R$10.000,00, limitada a 30 dias; Condenação dos corréus, solidariamente: a) à obrigação de não fazer, consistente em absterem-se de realizar quaisquer obras, empreendimentos, eventos serviços ou atividades potencial ou efetivamente modificadoras de forma adversa do meio ambiente na área do Jockey Club de São Paulo, salvo com prévia e expressa autorização dos órgãos competentes, sob pena de multa diária de R$10.000,00, limitada a 30 dias; b) à obrigação de fazer consistente em executar os projetos de recuperação mencionados nos Termos de Ajustamento de Conduta celebrados entre os requeridos e os órgãos ambientais competentes, nos prazos por eles fixados, sob pena de multa diária de R$10.000,00, limitada a 30 dias; e c)- ao pagamento do valor de R$50.000,00(cinquenta mil reais), com correção monetária (CC, artigos 404 e407) calculada pelos índices previstos na Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a data desta sentença, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes desde a citação

Recursos dos réus propondo o reconhecimento de que os Termos de Conduta já alcançaram os objetivos da ação, havendo perda superveniente do objeto – Acolhimento parcial dos recursos - Pedidos: a) cadastramento arbóreo; b) indenização por danos irreversíveis e c) obrigação de não fazer mais eventos sem a devida autorização dos órgãos competentes, só comporta acolhimento o cadastramento arbóreo.

Danos irreversíveis – Desacolhimento – O dano irreversível tem mais ligação com os impactos ambientais, esses sim causadores de danos irreversíveis, como o assoreamento dos rios, a desertificação, as infertilidades do solo, a poluição da água, a perda de espécies vegetais ou animais, danos esses causados pelo aumento da urbanização, a implementação de indústrias (sobretudo energéticas, petrolíferas e mineradoras), a massificação do turismo, dentre outros - Perícia que identificou apenas alguns exemplares que sofreram danos no passado, à maioria passíveis de recuperação – Descabimento da condenação – Valor fixado na r. sentença que sequer tem parâmetros técnicos

Contaminação do solo – Inexistência – Pericia que descartou a possibilidade - Maior dano identificado foi o dano superficial e a disposição inadequada dos resíduos a céu aberto - Não há, assim, contaminação passível de reparação

Supressão de vegetação – Perícia que por intermédio de vistoria no local, fotos aéreas e análise temporal dos danos praticados e existência das árvores, constatou que houve a supressão de dois exemplares arbóreos – Termos de Ajustamento de Conduta que já servem ao propósito de reparação do dano

Cumprimento dos Termos – Descabimento - Determinar que as partes cumpram os Termos como forma de coação é realmente desmoralizar o próprio documento que é título executivo extrajudicial - O ordenamento jurídico brasileiro no § 6o, do artigo 5o da Lei n°. 7.347/1985 (Lei de Ação Civil Pública), prevê o Termo de Ajustamento de Conduta como título executivo extrajudicial (Incluído pela Lei na 8.078, de 11.9.1990)

Condenação no cumprimento de normas administrativas e legais para realização de eventos – Desacolhimento – Pedido que implica em entendimento no sentido de que qualquer organizador de eventos seja submetido a decisão judicial para atendimento dos regramentos

Recursos parcialmente providos, só mantida a decisão na parte em que impõe a realização cadastramento arbóreo, alterado o prazo, todavia, para 180 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).